Tribunal: TJSP
Processo: 0010244-46.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado por crimes de roubo - Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência de infrações disciplinares - Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção - Prescindibilidade do exame criminológico, cuja

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado por crimes de roubo - Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência de infrações disciplinares - Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção - Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções - Recurso desprovido.